Tribunal: STF
Processo: AI 635527
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   TRABALHISTA. DIFERENÇAS DA MULTA DE 40% SOBRE O FGTS.
   RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR PELO PAGAMENTO. TERMO A QUO DO
   PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES.
Caso em que ofensa à Carta da
   República, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta,
   o que não enseja a abertura da via extraordinária.
Precedentes:
   AIs 557.529-AgR, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski;
   580.313-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; e
   581.072-AgR, da relatoria do ministro Marco Aurélio.
Agravo
   desprovido.